Tribunal: TJES
Processo: 0000048-56.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000048-56.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEUSDETE FERNANDES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO
ART. 306 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉU QUE CONSENTIU NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSTATAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL.
RECU
R
SO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Autoria e materialidade restaram demonstradas a partir do Exame de Alcoolemia, bem como pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

2. Vê-se que “
o
Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas
(AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.).

3. Importante destacar que, de acordo com entendimento firmado pelo STJ, “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais
” (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).

4. Faz jus a advogada do réu ao arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou recurso de apelação, motivo pelo qual entendo razoável e proporcional o arbitramento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

5. Recuso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DEUSDETE FERNANDES DOS SANTOS
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções dispostas no art. 306, caput c/c art. 298, III, ambos do CTB, fixando a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a nulidade da prova obtida a partir do teste do bafômetro, com a consequente absolvição do acusado ante a insuficiência de provas para a condenação e a fixação de honorários advocatícios pela atuação de defensor dativo em grau recursal.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

Manifestação da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo pugnando que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada conforme os parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual nº. 2.821/2011.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
DEUSDETE FERNANDES DOS SANTOS
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções dispostas no art. 306, caput c/c art. 298, III, ambos do CTB, fixando a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a nulidade da prova obtida a partir do teste do bafômetro, com a consequente absolvição do acusado ante a insuficiência de provas para a condenação e a fixação de honorários advocatícios pela atuação de defensor dativo em grau recursal.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, em 01/12/2017 em Águia Branca/ES, o acusado Deusdete Fernandes dos Santos conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como sem possuir a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação.

Verifica-se que autoria e materialidade restaram demonstradas a partir do Exame de Alcoolemia, o qual constatou a presença de 0,82 mg de álcool por litro de sangue no acusado, bem como pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

Vê-se que os policiais que atenderam a ocorrência declararam que o réu lhes confessou ter ingerido bebida alcoólica e não possuir a devida permissão para dirigir. Além disso, os militares afirmaram que o acusado consentiu na realização do exame de alcoolemia, ressaltando que, mesmo sem o exame, era possível perceber que ele se encontrava embriagado, tendo em vista o seu hálito e o modo como falava.

Da mesma forma a testemunha Gelison Allochio Stzrpa afirmou que presenciou o acusado confessar aos militares que havia ingerido bebida alcoólica.

Quando interrogado, o réu confessou a ingestão de álcool, salientando, porém, que teria sido induzido pelos policiais à realização do exame.

Extrai-se da leitura do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro que pratica este crime o indivíduo que conduz veículo automotor com a sua capacidade psicomotora alterada, em virtude de estar sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Trata-se de crime de perigo abstrato, eis que dispensa a demonstração efetiva de risco no caso concreto, bastando tão somente a constatação de que o agente se encontrava na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool ou outra substância.

Outrossim, quanto à comprovação da embriaguez, têm-se que é possível se utilizar dos mais diversos meios de prova lícitos, dentre eles o exame de alcoolemia, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB. Nesse sentido, “
o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas
” (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.).

Isso posto, extrai-se do recurso interposto pelo acusado que este pleiteia o reconhecimento da nulidade da prova obtida a partir do teste do bafômetro, porquanto o réu afirmou em seu interrogatório que os militares lhe induziram à sua realização.

Entretanto, não só os policiais afirmaram que o réu concordou em executar o exame, como também asseveraram que foi possível constatar o estado de embriaguez pelas condições nas quais o acusado se encontrava. Assim, é certo que “
com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
” (RHC n. 110.266/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019.).

Ademais, importante destacar que, de acordo com entendimento firmado pelo STJ, “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais
” (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Assim, considerando que o apelante não logrou êxito em comprovar que os policiais o induziram a realizar o teste de alcoolemia, bem como de que forma tal indução ocorreu; considerando também que, para além de tal exame, existem outras provas suficientes para constatar a autoria e a materialidade do crime do art. 306 do CTB, impõe-se a manutenção da condenação do acusado.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Por fim, quanto à atuação de defensor dativo em grau recursal, tem-se que a Procuradoria-Geral do Estado se manifestou no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada conforme os parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual nº. 2.821/2011.

O arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil.
3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, faz jus a advogada do recorrente (Dra. Bruna Ramos Caprini – OAB-ES nº. 31.421) ao arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou recurso de apelação, motivo pelo qual entendo razoável e proporcional o arbitramento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Isso em razão de se tratar de uma causa com baixa complexidade, com a presença de apenas um assistido, e, nada obstante o alto grau de zelo da Advogada, com apenas um único ato praticado, qual seja a apresentação das razões de apelação.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO
,
somente para fixar honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos reais) pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

É como voto.